Tribunal: TJDFT
Processo: 0723807-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723807-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: SILVIO HUMBERTO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move SILVIO HUMBERTO PEREIRA (proc. no 0057355-47.2010.8.07.0001), consistente na determinação de prosseguimento da execução com a hasta pública do imóvel constituído pelo Lote 4, na quadra CNB 12, Taguatinga Norte/DF, marcada para os dias 14 e 17 do mês em curso. Após a exposição de suas razões recursais, requer a concessão do efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da r. decisão agravada, determinando-se “o cancelamento do leilão e para o r. juízo monocrático abster-se de expropriar qualquer bem da Agravante até julgamento final do presente recurso, recolhendo-se qualquer ordem de penhora porventura já expedida”, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece conhecimento. Com efeito, a agravante repete as mesmas razões constantes do AI no 0720932-98.2020.8.07.0000, no qual este Relator determinou-lhe que esclarecesse contra qual decisão interpusera o referido agravo de instrumento, porquanto o MM. Juiz a quo apenas dera prosseguimento à execução, suspensa em razão da liminar deferida nos autos do Conflito de Competência no 0701870-72.2020.8.07.0000 A liminar fora revogada quando do julgamento definitivo do Conflito de Competência ocorrido em 04/05/2020, no qual declarou-se competente o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília “para prosseguir no cumprimento de sentença nos termos da fundamentação supra” (ID 63285788). Decorrido o prazo concedido para o esclarecimento, este Relator não tem conhecimento se foi cumprido, eis que os autos não retornaram conclusos. Nesse passo, observa-se a ocorrência de litispendência com o alegado no AI no 0720932-98.2020.8.07.0000, dentre outras questões que igualmente levariam ao não conhecimento do recurso, como a tentativa de revolver matérias preclusas a fim de evitar o prosseguimento da execução com a realização da hasta pública. Ainda que assim não fosse, houve a perda superveniente do interesse recursal da agravante em razão da concessão de liminar em novo Conflito de Competência suscitado pela própria recorrente, no qual determinou-se a suspensão do cumprimento de sentença na origem, incluindo o leilão designado para os dias 14 e 17 do corrente mês e ano (ID 67627850 dos autos de origem). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o transcurso do prazo, arquivem-se. Brasília, 15 de julho de 2020 12:25:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator